Tribunal: TJSP
Processo: 1021436-58.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DO INSS DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021436-58.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado MARCOS RODRIGUES REIS, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554
Voto no 35.868
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554 - Voto no 35.868
Fls. 2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1021436-58.2018.8.26.0554)
Apt/Apds: MARCOS RODRIGUES REIS; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
ESQUERDA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do
autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DO INSS
DE
SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal
por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou
da lide”.
Apelações desprovidas.
Marcos Rodrigues Reis move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554
Voto no 35.868
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554 - Voto no 35.868
Fls. 3
dia 14.05.2018 quando, no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, lesionou o 3o dedo da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 69/75).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 118/119,
com embargos de declaração rejeitados na página 127).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pugnando pela reforma do julgado sob a alegação
de que é portador de sequela incapacitante decorrente do infortúnio
noticiado, de modo que faz jus ao benefício acidentário (páginas
133/140).
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(páginas 141/142).
Somente o INSS apresentou contrarrazões (página 147 e
certidão na página 150).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554
Voto no 35.868
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554 - Voto no 35.868
Fls. 4
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 3o dedo da mão
esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
absolutamente inequívoca ao assentar que, a despeito da lesão sofrida, o
autor não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada redução
da capacidade laboral (ver páginas 69/75).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo médico-pericial, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário.
2) Da apelação do INSS.
Considerada a controvérsia trazida em seu recurso, a meu
juízo razão não assiste ao INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554
Voto no 35.868
Apelação Cível no 1021436-58.2018.8.26.0554 - Voto no 35.868
Fls. 5
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la ao autor, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator